Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DO MP E DEFESA. TERMOS DE APELAÇÃO. SOMENTE ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO RESTRITO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS JÁ UTILIZADOS PARA MACULAR A PERSONALIDADE. “BIS IN IDEM”. QUALIFICADORA NA SEGUNDA FASE. INVIÁVEL. JÁ CONSIDERADA PARA QUALIFICAR O CRIME E TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se, no caso, conhecer do recurso de forma restrita, abrangendo somente a matéria relativa à alínea indicada nos apelos do Ministério Púbico e da Defesa (somente alínea “c”).
2. Na espécie, verifica-se que os argumentos expendidos pelo Ministério Público, para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, são os mesmos que foram considerados pelo Magistrado singular na análise negativa do vetor personalidade, o que não se admite, pois caracterizada evidente violação ao princípio do ne bis in idem.
3. Embora, na hipótese, não tenha restado claro qual foi a qualificadora utilizada na análise das consequências, se foi a do meio cruel ou a do recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato é que uma delas serviu para qualificar o crime de homicídio, tanto que a pena iniciou-se em 12 (doze) anos, e a outra foi utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase (circunstâncias do crime), de modo que incabível considerar qualquer delas também na segunda fase da dosimetria, consoante requereu a Acusação.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa provido.